Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000642-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO —_ SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SEGURO-GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO.

1.
O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa “a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux”
(STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

2. Consonância com o Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT que, nos autos da ação anulatória n.º 1001158-26.2021.8.11.0044, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa ambiental, mesmo com a oferta de seguro-garantia.

Inconformada, a parte agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese,
“(...)que os fundamentos utilizados para indeferir o oferecimento do seguro-garantia não se aplicam aos créditos de natureza não tributária. Em suma, os créditos não

tributários não estariam submetidos à sistemática do art. 151 do CTN
,
tampouco à súmula n. 112 da jurisprudência do STJ”.

Em verdade, argumenta que
“(...) cuidando-se de créditos não tributários, incidem o art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais e o art. 835, par. 2º, do CPC, a equipararem expressamente o dinheiro ao seguro-garantia acrescido de 30% (trinta por cento) do débito, autorizando o manejo deste como forma de suspensão da exigibilidade do crédito público”.

Com base em tais considerações, pugna, em sede liminar, pela suspensão da exigibilidade do crédito executado, mediante aceitação do seguro-garantia ofertado, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A antecipação de tutela foi deferida, conforme decisão constante do ID. 116609484, proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, de acordo com a certidão de ID. 124019986.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 128773186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]
O inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“
Súmula n.º 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que assim se pronunciou:

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1.
Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade

de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da
Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
4. Recurso Especial não provido
”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON/MT - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - RECURSO PROVIDO.
A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal.
A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.”
(TJ-MT - AI: 10092287220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES -INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido
.” (N.U 1003102-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)”

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Nota-se dos autos que o requerente não depositou em juízo o valor integral da penalidade o que impossibilitada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Além disso, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o oferecimento de seguro-garantia não é o suficiente para a suspensão do crédito tributário, como retratado nos entendimento acima colacionados.

Dessa maneira, considerando as razões expostas,
indefiro
o pedido liminar.

Sem prejuízo,
concedo à parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de procuração válida aos autos
,
sob pena de indeferimento da inicial”.

Pois bem. Cinge-se o recurso quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, consistente na
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário objeto da lide, com oferecimento de seguro-garantia
.

Ressai do pedido inicial que
, após ter sido notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente acerca de suposta irregularidade na atividade de esgotamento sanitário, houve um trâmite administrativo, tendo sido aplicada multa à parte agravante, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O juiz de primeiro grau indeferiu o referido pleito liminar (ID. 53960715-feito originário).

Ao conceder liminar, revogando a decisão do juiz
a quo,
o Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, ressaltou:

“(...)Observa-se que, tal como alegado pelo agravante, a autoridade de primeiro grau aplicou ao crédito não-tributário debatido na origem o entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal de que a exigibilidade de créditos
tributários
não é passível de ser suspendida por formas de garantias diversas do depósito em dinheiro, a teor do quanto disposto no art. 151, II, do CTN, e na súmula n. 112 da jurisprudência do STJ.

Entrementes, revela-se ilegítima a equiparação entre créditos tributários e não-tributários no que se refere à sistemática de suspensão de sua exigibilidade. Com efeito, a normativa regente da matéria busca conferir garantias mais intensas ao crédito tributário, em detrimento do patrimônio do devedor. Tais garantias não são extensíveis ao crédito não tributário, ao qual são dirigidas disposições normativas próprias, que fraqueiam ao devedor a possibilidade de contratação de seguro-garantia – acrescido de 30% – como forma de resguardo do crédito público e de suspensão da exigibilidade deste”.

A
tenta à questão posta, concluo que é o caso de manter a liminar concedida no presente recurso. Explico:

A interpretação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, é no sentido de serem taxativas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol, ou seja, o depósito do montante tem que ser integral e em dinheiro.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1381254/PR, fez pontuações em relação ao Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, o qual exige o depósito do montante integral e em dinheiro.

No primeiro dos julgados citados acima, procede a corte um
distinguishing
(distinção) entre dívidas tributárias e não tributárias, ambas albergadas sob a égide do CTN – Código Tributário Nacional – para fins de configuração de CDA – Certidão de Dívida Ativa, mas diferentes, em razão da essência de cada qual, devendo-lhes conferir tratamentos díspares.

No caso, diante do caráter não tributário que envolve o crédito em exame, o Superior Tribunal de Justiça assinala a distinção da Súmula n.º 112, da mesma Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN
é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito,
não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública,
a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista)
.

4.
Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário
no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver,
no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB
.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia
são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa
, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
.

Mais recente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte agravada ajuizou ação buscando desconstituir multa administrativa imposta pela autarquia agravante. Em primeira instância, "tendo em vista a juntada do SEGURO GARANTIA específico para a multa questionada nos presentes autos", foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para "suspender a exigibilidade do crédito constituído por multa imposta no auto de infração (...) e para não incluir no CADIN ou qualquer outro cadastro restritivo o débito apontado, caso não exista outro óbice".

Contra tal decisão, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, provido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que "a suspensão da exigibilidade do crédito só se opera com o depósito do montante integral e em dinheiro".

III.
Conforme ressaltado na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2021; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

De forma semelhante, este e. Tribunal de Justiça

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA. PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA - SEGURO GARANTIA OFERTADO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

No caso, de acordo com os documentos anexados aos autos (seguro garantia), tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente garantido.

(N.U 1009384-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

“[...] 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

(N.U 1020627-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Em face do exposto, em consonância com o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a suspensão da exigibilidade da sanção pecuniária debatida na origem
,
após a regular apresentação de seguro-garantia acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do débito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022